Tribunal: TJBA
Processo: 8001661-86.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001661-86.2024.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ANDREY MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CESAR DE FARIA NETO, CLAUDIA VERONICA ANDRADE SERRA DE FARIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NÃO LIBERAÇÃO DO VALOR CONTRATADO. BLOQUEIO E RETENÇÃO INDEVIDA DE RECEBÍVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS À PESSOA FÍSICA E À PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer, para confirmar tutela de urgência, determinar a aplicação das mesmas taxas de juros do contrato originário aos contratos emergenciais celebrados posteriormente, condenar ao pagamento de danos materiais decorrentes da retenção indevida de recebíveis e fixar indenização por danos morais em favor de pessoa física e pessoa jurídica. A controvérsia decorre da celebração de contrato de empréstimo no valor de R$ 400.000,00, garantido por cessão fiduciária de recebíveis, sem a efetiva disponibilização do numerário, bem como do bloqueio de recebíveis em valor superior ao pactuado, totalizando R$ 291.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário diante da ausência de liberação do crédito contratado e da retenção indevida de recebíveis; (ii) estabelecer se os danos materiais foram adequadamente reconhecidos; e (iii) determinar se restaram configurados danos morais indenizáveis em favor da pessoa física e da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os elementos dos autos demonstram que houve celebração válida do contrato de empréstimo sem a efetiva disponibilização do valor contratado à empresa autora.

4.
A instituição financeira bloqueou recebíveis em valor superior ao pactuado, alcançando R$ 291.000,00, e somente regularizou a situação após mais de um mês.

5.
A alegação de que o bloqueio decorreu de cautela operacional não se sustenta, porque a instituição financeira não apresentou prova concreta de irregularidade documental apta a justificar a retenção dos recebíveis e a não liberação do crédito.

6.
A parte autora apresentou extratos bancários, mensagens eletrônicas, comunicações com operadoras de cartão, devolução de cheques e demonstrativos de operações emergenciais, comprovando os prejuízos decorrentes da retenção indevida.

7.
A conduta da instituição financeira configura defeito na prestação do serviço e descumprimento contratual, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

8.
A retenção indevida dos recebíveis e a ausência de liberação do empréstimo obrigaram a empresa a contratar operações emergenciais com encargos superiores, além de provocar devolução de cheques e perda de oportunidades negociais.

9.
A adoção das penalidades previstas na cláusula de descumprimento do próprio contrato originário, incidentes sobre o valor retido durante o período de 33 dias, constitui critério razoável para reparação dos danos materiais.

10.
O prolongado bloqueio dos recebíveis, a ausência de solução administrativa, a devolução de cheques e o comprometimento da atividade empresarial ocasionam intenso desgaste emocional ao sócio-administrador, agravando quadro de ansiedade comprovado por relatório médico.

11.
A devolução de cheques, a paralisação do fluxo de caixa, a impossibilidade de honrar compromissos comerciais e o comprometimento da credibilidade empresarial configuram ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.

12.
Os valores fixados a título de danos morais mostram-se proporcionais à gravidade da conduta, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

13.
A condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios decorre da sucumbência integral e do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO

14.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8001661-86.2024.8.05.0076
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
e como apelad
os

ANDREY MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
e ANDREI LIMA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente